Tribunal: TJSP
Processo: 1005605-55.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de multas por infrações de trânsito e de procedimento de cassação do direito de dirigir, bem como de que não seja o prontuário bloqueado até o encerramento do processo administrativo - Autoridade que autuou as multas impugnadas não incluída no polo passivo da demanda - Bloqueio inserido no prontuário da impetrante somente após o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de multas por infrações de trânsito e de procedimento de cassação do direito de dirigir, bem como de que não seja o prontuário bloqueado até o encerramento do processo administrativo - Autoridade que autuou as multas impugnadas não incluída no polo passivo da demanda - Bloqueio inserido no prontuário da impetrante somente após o trânsito em julgado do processo administrativo - Ausência de direito líquido e certo – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Ordem denegada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005605-55.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
GLAYSILENE PEREIRA DOS SANTOS, são apelados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-55.2019.8.26.0191 -Voto no 31004 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1005605-55.2019.8.26.0191
APTE. : GLAYSILENE PEREIRA DOS SANTOS
APDO. : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS - 2a VARA
JUIZ : FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY
VOTO No: 31004
EMENTA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
ATO
ADMINISTRATIVO Pretensão à anulação de multas por
infrações de trânsito e de procedimento de cassação do direito
de dirigir, bem como de que não seja o prontuário bloqueado
até o encerramento do processo administrativo - Autoridade
que autuou as multas impugnadas não incluída no polo passivo
da demanda - Bloqueio inserido no prontuário da impetrante
somente após o trânsito em julgado do processo administrativo
- Ausência de direito líquido e certo
Presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos Ordem
denegada Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Glaysilene Pereira dos Santos contra ato praticado pelo Diretor Técnico do
Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação da 273a Ciretran, objetivando
que a autoridade coatora se abstenha de bloquear seu prontuário até que seja
esgotada a via administrativa, bem como seja anulado o procedimento de
cassação do direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 92/94, cujo relatório se adota,
denegou a segurança. Custas pela impetrante, observada a gratuidade
judiciária. Sem honorários advocatícios.
Inconformada, a impetrante recorre, sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-55.2019.8.26.0191 -Voto no 31004 - D
3
síntese, que a documentação acostada à petição inicial comprova a existência
do direito líquido e certo (fls. 98/103).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a fls.
108/111.
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
A impetrante sustenta que seu prontuário foi bloqueado
antes do esgotamento do processo administrativo, bem como não ter recebido
notificações para indicação do condutor quando das infrações de trânsito, as
quais foram praticadas por terceiro.
Acosta à petição inicial a tela do sítio eletrônico do Detran
a fls. 25, pela qual se verifica o cometimento de seis infrações de "transitar em
velocidade superior à máxima permitida", todas autuadas pelo Município de
Ferraz de Vasconcelos, e uma pelo Detran, em razão de “ter deixado de
efetuar registro do veículo em 30 dias”.
Portanto, o argumento de não envio das notificações para
indicação do condutor não pode ser analisado na presente ação, pois o
Município, que autuou as infrações impugnadas, não foi incluído no polo
passivo.
Comporta nota, ainda, o fato de que, como bem anotou o
MM. Juízo a quo: “não fez prova pré-constituída de que não era a condutora
do veículo quando do cometimento da infração, cujo ônus não se desincumbiu,
até mesmo porque existe a opção de indicação do verdadeiro condutor do
veículo caso o proprietário do automóvel tenha sido autuado, mas não era o
condutor no momento da infração." (fls. 93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-55.2019.8.26.0191 -Voto no 31004 - D
4
Também não é caso de acolher a alegação de bloqueio
do prontuário antes do esgotamento da via administrativa. É possível verificar
da cópia do processo administrativo juntada aos autos pela autoridade coatora
a fls. 63/79 que, a despeito de terem sido enviadas todas as notificações ao
endereço declarado pela impetrante em sua petição inicial, não foi
apresentada defesa nem recurso, tendo o processo corrido à sua revelia, com
trânsito em julgado em 23/10/19.
Somente a partir desta data foi inserido o bloqueio no
prontuário da impetrante, nos termos do que prevê a legislação.
Assim, descabidos os argumentos lançados nesta ação,
pois o bloqueio só foi inserido após o esgotamento da via administrativa.
Desta forma, e porque incabível a dilação probatória em
sede de mandado de segurança, ausente o direito líquido e certo.
Era mesmo, pois, de rigor a denegação da ordem ante a
ausência de direito líquido e certo a amparar a impetrante, devendo prevalecer
a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado.
Diante da natureza da demanda, deixo de fixar honorários
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator